Tribunal: STJ
Processo: 1550270-95.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060172 - SP
(2025/0373151-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ELESSANDRO RIBAS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERIVELTO SILVA - PR125251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme
entendimento consolidado.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c6209776-fdc9-434b-8418-49cd469163b2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060172 - SP
(2025/0373151-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ELESSANDRO RIBAS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERIVELTO SILVA - PR125251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme
entendimento consolidado.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
Documento eletrônico VDA54953895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: e690481e-fe5d-44b2-bab8-cd49bfcfd79b

2. "[A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a
referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático- probatório dos autos para a análise
da insurgência" (ut, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
3. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 948)
A defesa alega que o acordão "incorreu em nítida omissão ao se limitar a
ratificar óbices processuais, furtando-se a enfrentar a tese central da defesa: a nulidade da
abordagem policial por ausência de fundada suspeita (justa causa), vício que contamina
todas as provas subsequentes." (e-STJ fl. 939). Pede a análise de ofensa aos arts. 5o,
incisos II, LIV, LVI, XLI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e à Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada. Sabe-se que os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou
corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
incidência do Enunciado n. 182/STJ.
Interposto agravo regimental, a decisão foi confirmada pelo Colegiado.
Importante registrar que a incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a
análise do mérito do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice da
e deficiência de fundamentação. .
Súmula n. 7/STJ
No agravo em recurso especial o agravante, de fato, deixou de impugnar
corretamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA54953895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: e690481e-fe5d-44b2-bab8-cd49bfcfd79b

[A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes
deveria ter sido efetivamente atribuída [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes
ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se
aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência ( , AgInt no
ut
AREsp n. 2.371.208/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: e690481e-fe5d-44b2-bab8-cd49bfcfd79b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0373151-3
AREsp 3.060.172 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15502709520238260050 59242023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELESSANDRO RIBAS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERIVELTO SILVA - PR125251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOAO PAULO DE ANDRADE CORREA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ELESSANDRO RIBAS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERIVELTO SILVA - PR125251
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<14065416944@
2025/0373151-3 - AREsp 3060172 Petição : 2025/0123958-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:50
Código de Controle do Documento: F54013AF-4CA8-42D8-99FF-C7E64E08F4B7